Tribunal: TJDFT
Processo: 0735432-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CONVULSÕES E NEOPLASIA MALIGNA NO ENCÉFALO. PORTABILIDADE. PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. DISPENSA. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO.

1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente em razão do suposto preenchimento da Declaração de Saúde com omissão de doenças preexistentes), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Trata-se de relação de consumo estabelecida por contrato de adesão, reconhecendo-se à espécie a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ) e das regras e princípios protetivos inerentes (artigos 6o, VI e VIII, e 14, caput, do CDC).

3. No caso, a administradora de plano de saúde, por meio de seus atendentes, informou à apelada que ela poderia realizar a portabilidade do plano Bradesco Saúde para o plano ofertado pela empresa apelante, com isenção de novas carências, sem ressalvas relevantes, gerando expectativa legítima de direito na autora (art. 20 CDC). Assim, seja pela dispensa legal do preenchimento de formulário de Declaração de Saúde, quanto pela informação prestada à consumidora antes da adesão à portabilidade ao novo plano de saúde, não cabe a alegação de que a autora/apelada possuía doenças ou lesões preexistentes.

4. A ameaça de suspensão do plano de saúde da consumidora, que estava em tratamento em razão de quadro de convulsões recorrentes (porquanto foi portadora de neoplasia maligna do encéfalo), sob o fundamento de que preencheu de forma fraudulenta a Declaração de Saúde, é fato que gera angústia e sofrimento anormais, em momento de fragilidade emocional e física, passíveis de indenização por dano moral, cujo quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, a indenização deve ser mantida, conforme arbitrado em sentença (R$ 7.000,00), porquanto reflete o conceito de justa reparação.

5. Recurso conhecido e não provido.